Tribunal: STF
Processo: HC 269464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Henrique dos Santos de Lima, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.055.979/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c os arts. 71 e 29, todos do Código Penal. (e-doc.1,p.3)
Nesta impetração, a defesa sustenta que o paciente faz jus ao indulto disposto nos termos do art. 9º, inciso XV, c.c o art. 12, § 2º, inciso V, ambos do Decreto nº 12.338/2.024, pelo fato de a reprimenda imposta ter sido substituída por pena restritiva de direitos e não ter sido cometido o crime com emprego de violência ou grave ameaça.
Aduz que o paciente não tem capacidade econômica para realizar a reparação do dano, circunstância comprovada com mais de 7 (sete) protestos registrados em seu nome. Assim considerando também que o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, nos termos do art. 12, § 2º, inciso V, do  Decreto nº 12.338/2.024 , não há a necessidade da reparação do dano para a concessão do indulto.
Requer, ao final, “o deferimento da liminar pleiteada é de rigor, para o fim de determinar a suspensão da execução da pena do Paciente (Processo nº 0005203-36.2025.8.26.0496, do Egrégio Juízo do DEECRIM 6ª RAJ – Ribeirão Preto/SP), impedindo que ele continue a cumprir a sanção, até o julgamento definitivo do presente “writ”, expedindo-se, por conseguinte o respectivo alvará de soltura.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITO OBJETIVO AUSENTE. REPARAÇÃO DE DANO OU COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O indulto natalino é um benefício cuja concessão está restrita aos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, e é vedada a extensão do perdão a situações não previstas pelo Presidente da República. 
2. A presunção de incapacidade financeira não afasta as demais condições do Decreto, que devem ser atendidas cumulativamente. Por isso, na hipótese de condenação à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano está atrelada, no mesmo inciso, à presença do arrependimento posterior – arts. 16 ou 65, caput, III, "b", do Código Penal. 
3. Na hipótese, constatou-se que o sentenciado não adotou nenhuma providência que visasse à reparação do dano ou que demonstrasse arrependimento tempestivo, nos marcos temporais estabelecidos pelos arts. 16 e 65, III, "b", do CP. Ademais, na condenação imposta, não houve a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 (arrependimento posterior), nem da atenuante descrita no art. 65, III, "b", do Código Penal. Portanto, não houve reparação do dano. 
4. A multa fixada no mínimo legal não afasta a necessidade de comprovação do intento de reparação, nem comprovam a hipossuficiência econômica para fins de concessão do indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024. 
5. Acórdão estadual que vai ao encontro a julgado desta Corte Superior de que "a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do mesmo decreto tem natureza relativa e deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto" AgRg no HC n. 1.038.410/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). 
6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (e-doc 2, p. 152-153)

Ainda, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.  (e-doc. 2, fls. 154-155): 

“A despeito do esforço da agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, assim decidi (fls. 118-125, destaques no original):
I. Indulto - interpretação restritiva e sistemática - Decreto n. 12.338/2024 
O art. 5°, XLVI, da CF estabelece que a lei regulará a individualização da pena, o que também ocorre na fase da execução, para fins de declaração do indulto e de outros benefícios. 
A sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória. O julgador deve observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal (AgRg no HC n. 773.059/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/3/2023) . 
A jurisprudência desta Corte é de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018)" (HC n. 468.737/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T, Dje 10/04/2019).
Ressalto que é do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal) a opção discricionária de conceder ou não o perdão e fica a seu critério a extensão e os requisitos do indulto, que não é suscetível de revisão judicial, salvo excepcionalmente, uma vez desrespeitados os limites constitucionais (e os tratados internacionais). 
Esta Corte possui entendimento de que a interpretação do decreto presidencial que possibilita o indulto deve ser realizada de maneira sistemática, mediante a verificação dos requisitos objetivo e subjetivo necessários à sua concessão: 
[...] 4. A interpretação sistemática do Decreto exige que todos os dispositivos sejam aplicados de forma conjunta e harmônica, não permitindo extensão do benefício a penas de multa para crimes excluídos do indulto, como o tráfico de drogas. 
5. A hipossuficiência econômica do condenado, por si só, não presume o direito à extinção da punibilidade da pena de multa, especialmente sem comprovação nos autos. O fato de ser assistido pela Defensoria Pública não constitui prova suficiente de incapacidade financeira para arcar com a pena de multa. 
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao vedar a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa, quando há expressa vedação normativa, como no caso de condenações por tráfico de drogas. IV. RECURSO DESPROVIDO. (REsp n. 2.165.758/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª T., DJEN de 6/1/2025, destaquei).
Assim, "em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena" (HC n. 668.976/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe de 14/3/2022). 
Reafirmo, por fim, que o indulto natalino é um benefício cuja concessão está restrita aos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, e é vedada a extensão do perdão a situações não previstas pelo Presidente da República. 
II. Crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça - reparação do dano e hipossuficiência - Decreto n. 12.338/2024
Atento à realidade dos milhares de sentenciados de nosso país, o decreto presidencial possibilitou que a ausência de condições financeiras para o pagamento da pena de multa não seja óbice para o benefício de clemência. 
O art. 12, § 2º, do Decreto estabeleceu critérios alternativos para  presunção da hipossuficiência, dentre eles a representação pela Defensoria Pública ou por advogado dativo (inciso I). 
A mesma cautela foi observada no art. 9º, XV, aos condenados:
[...] a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto [...]. 
A presunção de incapacidade financeira não afasta as demais condições do Decreto, que devem ser atendidas cumulativamente. Por isso, na hipótese de condenação à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano está atrelada, no mesmo inciso, à presença do arrependimento posterior - arts. 16 ou 65, caput, 
III, "b", do Código Penal. 
Nesse sentido: 
(...)
III. O caso dos autos 
O paciente foi condenado pela prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Trata-se de crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
No curso da execução penal, requereu o benefício do indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, por alegar preencher os requisitos previstos no art. 9º, XV, c/c 12, § 2º, V, especialmente quanto à presunção de incapacidade econômica decorrente da fixação do dia-multa, na sentença condenatória, no patamar mínimo.
O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 98-100): 
O pleito formulado pela defesa não merece acolhimento. 
[...] 
[...] a presunção estabelecida no art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial, não é absoluta, cabendo ao magistrado a análise global do caso e, havendo provas que afastem essa presunção, indeferir o benefício. 
No caso em epígrafe, denoto que o sentenciado, representado por advogado particular, foi condenado pela prática de vários furtos em continuidade deitiva, cujo aumento, na terceira fase da dosimetria penal, ocorreu no patamar máximo, o que foi feito em observância à Súmula n. 659, do C. Superior Tribunal de Justiça, ou seja, ocorreram ao menos 07 (sete) infrações em uma empresa de sucata, ao longo de cerca de 11 (onze) meses, que resultou em um prejuízo de R$ 491.577,60 à vítima. 
Desse montante, apenas parte foi devolvido, consoante consta na Sentença Penal Condenatória (fls. 42): 
Os acusados DOUGLAS e JOSÉ admitiram a prática delitiva a vítima Tiago, indicando o acusado DOUGLAS que devolveria parte do valor furtado, sendo esse valor R$ 18.270,00 reais, o qual foi apreendido em sua residência (página 11), no entanto, em auditoria realizada na empresa vítima, restou demonstrado a prática delitiva por 11 (onze) meses, sendo furtados o valor correspondente a R$ 491.577,60 (páginas 33/41, 42/46, 47/55, 56/64 e 65/70). 
Nesse condão, verifico que se trata de criminoso contuma na prática de delitos contra o patrimônio, motivo pelo qual a presunção de hipossuficiência referente à aplicação dos dias-multa no paramar mínimo, ou mesmo a existência de negativação do nome (fls. 125-126), por si sós, não são suficientes para corrovorá-la, devendo haver a comprovação de indenização do prejuízo sofrido pela vítima. 
O Tribunal de origem ratificou a decisão supra, sob os seguintes fundamentos (fls. 8-13): 
[...] há previsão expressa para que haja reparação dos danos em crimes patrimoniais, praticados sem violência ou grave ameaça, como na hipótese. E, conforme se extrai dos autos, não houve comprovação da reparação integral do dano causado até a data limite estabelecida no decreto, 25/12/2024, tampouco demonstração da incapacidade econômica do agravante em fazê-lo, sendo inviável a concessão do benefício.
Vale ressaltar que a fixação do valor do dia-multa no mínimo legal não faz presumir a hipossuficiência financeira, pois pode apenas traduzir a ausência de elementos indicativos de que o sentenciado possuía condições econômicas a ensejar a adoção de patamar acima do piso legal à época da condenação. Além disso, observa-se nos autos originários que houve patrocínio de defesa por advogado constituído (fls. 193/197, 252/253, 282/298 e 391/412 do Proc. nº 1502280- 53.2022.8.26.0597), o que afasta a presunção de hipossuficiência. 
[...] 
Sendo assim, não houve a devida reparação do dano causado à vítima, tampouco comprovação efetiva da incapacidade econômica do sentenciado. 
Dessa forma, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos no Decreto Presidencial. 
(...)
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada, uma vez que, como exaustivamente fundamentado, o paciente não comprovou a intenção de ressarcimento tempestivo do dano. Ademais, a multa fixada no mínimo legal não afasta a necessidade de comprovação do intento de reparação, nem comprovam a hipossuficiência econômica para fins de concessão do indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024. 
Nessa direção, cito recente julgado da Sexta Turma desta Corte Superior:
(...)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc 8,p. 153 - 161)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam que “não houve a comprovação da reparação integral do dano causado até a data limite estabelecida no decreto, 25/12/2024, tampouco demonstração da incapacidade econômica do agravante em fazê-lo, sendo inviável a concessão do benefício”.
Desse modo, ressalto que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos e objetivos necessários à concessão do benefício demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual (HC nº 112.540/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/12). 
No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.
 2. Ordem denegada.” (HC nº 118.325/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13)

Ante o óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente